Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727932-86.2019.8.07.0000 Agravante: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravados: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 10928552), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, ao acolher parcialmente a impugnação dos ora agravados, excluiu da base de cálculo dos honorários advocatícios referentes à fase de execução o valor arbitrado a título de honorários relativos à fase de conhecimento. Indeferido o pedido de tutela recursal liminarmente pleiteada (Id 13513906), o ora recorrente formulou pedido de desistência do recurso (Id 14335455). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora